Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA AUTORIA. EXAME DE DNA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL CONCLUSIVO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESVALOR DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculos quando as provas – oral e pericial – fornecem a certeza necessária de que o réu foi um dos autores do delito, praticado em conluio com pelo menos mais uma pessoa e mediante arrombamento de duas portas do estabelecimento comercial.
2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o réu é reincidente e contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Além do desvalor social da ação e da periculosidade do agente, in casu, não se logrou comprovar que os valores subtraídos eram de pequena monta ou irrisórios, até porque estavam guardados em um cofre e acumulavam o fundo de caixa do bar.
3. Quando o acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.